Tribunal: TCU
Processo: 018.037/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 6.607/2019-TCU-1a Câmara, decisão por meio da qual o Tribunal, entre outros, julgou irregulares as contas do recorrente e aplicou-lhe multa com fulcro no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Alexandre Carlos da Silva contra o Acórdão 6607/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/92, c/c o art. 285 do RI/TCU, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar sem efeitos, exclusivamente com relação ao recorrente, Sr. Alexandre Carlos da Silva (XXX.244.888-XX), os itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 6607/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Alexandre Carlos da Silva (XXX.244.888-XX), dando-lhe quitação.